Tribunal: TJPA
Processo: 0800731-52.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13052 - Adicional de Qualificação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800731-52.2022.8.14.0025

APELANTE: MARIA MARTA FERREIRA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública efetiva do Município de Itupiranga, no cargo de Agente de Combate a Endemias, contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento da gratificação de escolaridade no percentual de 20%, anteriormente percebida com base na Lei Municipal nº 130/2014, e que foi reduzida para 10% pela Lei Municipal nº 229/2021, sob o fundamento de reestruturação do plano de cargos e carreiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a redução do percentual da gratificação de escolaridade regularmente paga à servidora desde 2014, de 20% para 10%, configura afronta à cláusula constitucional da irredutibilidade de vencimentos, ainda que o novo regime tenha aumentado a remuneração global da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de escolaridade era paga de forma contínua desde 2014, possuindo natureza permanente e desvinculada de desempenho ou função comissionada.

4. O art. 37, XV, da CF assegura a irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, aplicando-se às parcelas de caráter permanente, como a gratificação em questão.

5. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 24, admite alterações no regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

6. A reestruturação do plano de cargos, mesmo acompanhada de aumento remuneratório global, não legitima a supressão de vantagem pecuniária de natureza permanente já incorporada.

7. A alteração legislativa não pode acarretar decesso remuneratório, ainda que compensado por outras rubricas, quando se trata de parcela estável da remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e reconhecer o direito da apelante à percepção da Gratificação de Escolaridade no percentual de 20%, com pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento
:

1. A gratificação de escolaridade com caráter permanente, regularmente percebida por servidor público, não pode ter seu percentual reduzido por legislação superveniente sem violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.2. A elevação da remuneração global não legitima o decesso remuneratório decorrente da redução de vantagem pessoal incorporada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; art. 37, XV; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.708 (Tema 24); TJPA, Apelação Cível nº 08003255520208140072, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20/05/2024; TJPA, Recurso Especial nº 0006298-12.2017.8.14.0110, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria Marta Ferreira Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Cobrança
ajuizada em face do
Município de Itupiranga
, que julgou improcedente o pleito da autora.

Na origem, a autora, servidora pública efetiva no cargo de Agente de Combate a Endemias, sustentou que recebia, desde 2014, gratificação de nível superior no percentual de 20%, prevista na Lei Municipal nº 130/2014. Contudo, após a edição da Lei Municipal nº 229/2021, que reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos servidores do Município, a gratificação foi reduzida para 10%. Pleiteou, assim, a manutenção do percentual anterior e o pagamento retroativo das diferenças.

O juízo
a quo
reconheceu que a alteração legislativa reduziu o percentual da gratificação, mas entendeu que a remuneração líquida da autora, após a nova estrutura, não foi reduzida, mas aumentada. Com base nesse fundamento, julgou improcedente o pedido, destacando que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme tese firmada pelo STF no Tema 24.

Em suas razões recursais (ID 23467089), a apelante argumenta que a gratificação de 20% recebida anteriormente incorporou-se ao seu patrimônio jurídico, tratando-se de direito adquirido, cuja supressão fere a irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal. Alega ainda que a nova legislação violou o princípio da segurança jurídica, pois houve efetiva redução remuneratória, disfarçada sob a reestruturação do plano de carreira.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento da gratificação de 20%, com os valores retroativos devidos.

Apesar de regularmente intimado, o Município de Itupiranga, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso.

A controvérsia cinge-se à legalidade da redução do percentual da gratificação de escolaridade (nível superior) de 20% para 10%, com base na reestruturação promovida pela Lei Municipal nº 229/2021, em substituição à Lei nº 130/2014.

A apelante é servidora pública efetiva, no cargo de Agente de Combate a Endemias, e recebia desde 2014 a gratificação de 20%, de forma contínua. Contudo, em 2022, com a entrada em vigor do novo PCCR, o percentual foi unilateralmente reduzido para 10%. A sentença recorrida reconheceu a redução do percentual, mas entendeu não haver ofensa à irredutibilidade de vencimentos, pois, com o novo regime e o advento da Emenda Constitucional nº 120/2022 (que instituiu novo piso salarial para a categoria), a remuneração líquida final da servidora teria aumentado.

Todavia, razão assiste à apelante
. A irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, XV da Constituição Federal, resguarda o valor nominal das vantagens pecuniárias permanentes, regularmente incorporadas, ainda que não previstas como definitivas em norma expressa.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 24 (RE 563.708), fixou a seguinte tese: “Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.” Logo, ainda que o Município possa alterar o regime jurídico dos servidores, não pode suprimir vantagem pecuniária de natureza permanente, regularmente percebida há anos, sem ferir a proteção constitucional do servidor público.

Assim,
cediço que a noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido.

No presente caso, a gratificação por escolaridade que vinha sendo paga desde 2014 no percentual de 20% possui caráter continuado e genérico, dissociada de função de confiança, produtividade ou desempenho extraordinário. Portanto, não se trata de verba transitória, mas composição estável da remuneração, sujeita à tutela da irredutibilidade.

A justificativa de que a remuneração total líquida da servidora aumentou após a reestruturação legal e a implantação de piso nacional não afasta a lesividade da supressão da parcela anterior. O aumento salário dado de forma irrestrita aos servidores, pelo aumento do salário base, não convalida a redução de uma verba regularmente incorporada.

Portanto, embora não haja direito adquirido do servidor a regime jurídico, podendo a Lei Municipal nº 229/2021, reduzir o percentual da gratificação a ser paga aos servidores, está mudança não pode reduzir os vencimentos dos servidores que já percebiam a gratificação no percentual de 20%, em observância a cláusula constitucional da irredutibilidade e o direito adquirido da servidora, que deve ser preservado à luz do art. 5º, XXXVI da CF e do art. 6º da LINDB.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI).
ADICIONAIS DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE REGÊNCIA. VANTAGENS EXTINTAS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AOS ADICIONAIS DE TITULAÇÃO . VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AOS RESPECTIVOS ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS . ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF
. VIABILIDADE DA VPNI . JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. 2 . A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicionais de titulação” (graduação e especialização); 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere aos adicionais de titulação, conforme consta na sentença. Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação .
3. No período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma . A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF .
4
. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ . No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente.
5. O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº . 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº . 37 do STF. 6. Em razão da procedência parcial dos pedidos, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ. 7 . Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003255520208140072 19782121, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade
.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público –
Julgado em 21/11/2022
).

Diante de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da redução do percentual da gratificação de escolaridade de 20% para 10%, por afronta direta aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos,
posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de: reconhecer o direito da apelante à percepção da Gratificação de Escolaridade no percentual de 20%, com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos, condenado ainda o Município de Itupiranga ao pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Ante a reforma da sentença inverto o ônus de sucumbência, para condenar o Município requerido ao pagamento dos honorários advocatícios a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos art. 85, § 4º, II e §11º do CPC

É o voto.

Nos termos dos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, que consagram os deveres de boa-fé objetiva e cooperação entre as partes, advertem-se os litigantes de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório, ou que visem à indevida rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

A presente decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025